Tribunal: STF
Processo: ADPF 712
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 2º, parágrafo único; e 3º, caput, da Portaria n. 428, de 25 de junho de 2020, do Ministério da Cidadania, os quais versam sobre o pagamento do Auxílio Emergencial, instituído pela Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020. Eis o teor dos dispositivos:



    Art. 2º Atendidas as condições legais, o pagamento se dará da seguinte forma:



    […] 



    Parágrafo único. Nas datas indicadas no Anexo I, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.



    Art. 3º Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos disponibilizados na forma do art. 2º estarão disponíveis para saques e transferências bancárias, conforme calendário constante do Anexo II.



    Ressalta a legitimidade ativa por ser partido político com representação no Congresso Nacional (CF, art. 103, VIII, c/c Lei n. 9.882/1999).



    Destaca a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de ação direta de inconstitucionalidade em face de atos regulamentares de natureza formalmente secundária (ADI 4.095 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 6 de novembro de 2014). Afirma atendido o requisito da subsidiariedade, dizendo inexistir outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada.



    Alega inobservados os princípios, previstos na Constituição Federal, da legalidade (arts. 5º, II; e 37, caput), da separação dos poderes (art. 2º, caput) e da reserva legal (art. 22, XXIII).



    Pontua que, ao dispor sobre a movimentação dos valores recebidos, o diploma extrapola seus limites regulamentares.



    Considera excessivamente morosa a forma de pagamento proposta. Conforme argumenta, a demora para a liberação do auxílio vai de encontro ao objetivo principal da norma, que seria oferecer assistência aos afetados pela crise sanitária ocasionada em razão da pandemia de covid-19. Anota que o uso de plataformas digitais na operação dos valores se revela prejudicial aos beneficiados que não possuem ferramentas ou conhecimento necessários para acessá-las.



    Aponta violação do direito à vida (CF, art. 5º, caput), à alimentação adequada (CF, art. 6, caput) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).



    Sustenta que o critério escolhido para determinar a ordem dos saques – a data de nascimento – representa nítida ofensa ao princípio da isonomia.



    Quanto ao risco, menciona o impedimento à fruição do benefício.



    Busca a concessão de medida cautelar para que seja suspensa a eficácia dos arts. 2º, parágrafo único; e 3º, caput, da Portaria n. 428/2020 do Ministério da Cidadania, bem assim seja determinado ao Governo Federal que viabilize a permissão de transferência eletrônica dos valores uma vez ao mês e sem custos ao beneficiário.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 55.907/2020), asseverando não preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar, manifesta-se por seu indeferimento.



    O Ministro de Estado da Cidadania (petição/STF n. 58.136/2020) defende a constitucionalidade da norma. Salienta que o direito dos beneficiários não está sendo negado. Assinala, por fim, que a forma de recebimento do benefício segue as medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



    O requerente (petição/STF n. 60.781/2020), reiterando os argumentos expendidos na inicial, assevera que as medidas preconizadas pelas normas impugnadas estão causando grandes filas em agências bancárias, por todo o País, expondo os beneficiários a condições degradantes para terem acesso ao auxílio. Reafirma o pedido de implemento da cautelar.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 61.542/2020) remete à natureza regulamentar do ato questionado. Frisa não ser a ADPF o meio adequado para se apreciar a inconstitucionalidade reflexa de ato regulamentar quando a matéria se limitar ao exame de mera legalidade. Cita precedentes. Opina pelo não conhecimento da ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento nobre de controle concentrado de constitucionalidade, de feição objetiva. Como tal, pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, a ensejar controvérsia jurídica atual e relevante.



    A questão constitucional submetida ao crivo do Supremo gira em torno do calendário de pagamentos e saques do Auxílio Emergencial.



    Ora, o referido benefício não mais existe.



    Instituído pela Lei n. 13.982/2020, com duração até 2 de julho de 2020, o Auxílio Emergencial foi prorrogado até 31 de dezembro do mesmo ano, com a edição da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de 2020. Na sequência, a Medida Provisória n. 1.039, de 18 de março de 2021, instituiu o Auxílio Emergencial 2021, com duração até 18 de julho de 2021, prorrogado por mais 3 meses pelo Decreto n. 10.740, de 5 de julho de 2021, cuja vigência se encerrou em outubro de 2021.



    O Supremo já assentou que a revogação ou alteração substancial que implique o exaurimento da eficácia das disposições atacadas resulta na perda de objeto da ação. Ilustram esse entendimento as ADIs 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020; além dos seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes.



    2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



    (ADI 5.930, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de julho de 2019 – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.



    [...]



    4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007.



    [...]



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado.



    (ADI 4.583, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2020 – grifei)



    Considerando que o benefício já não existe, o que implica o esvaziamento da controvérsia constitucional arguida, constata-se a perda superveniente do objeto desta ação.



    3. Do exposto, declaro o prejuízo da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente